Tribunal: TJSP
Processo: 2032684-75.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Penalidades
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
r Estadual n.o 709/2003 – Decadência da impetração não configurada – Preliminar rejeitada – Impetrante que não controverte as decisões que aplicaram a penalidade, mas sim a forma de divulgação, sustentando ausência de previsão legal – Descabimento – Desnecessidade de previsão legal para que se dê publicidade às penas impostas, que se presumem legítimas, pois não foram controvertidas pela interessada – Violação a direito líquido e certo não demonstrada – Segurança denegada.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2032684-75.2022.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/11/2022; Data de Registro: 17/11/2022)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Penalidades

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/11/2022

Data de publicação:

17/11/2022

Ementa:
Mandado de segurança – Insurgência contra inclusão do nome da impetrante no denominado "rol dos apenados" do Tribunal de Contas do Estado, após o encerramento de procedimentos nos quais aplicadas as sanções previstas no artigo 103 da Lei Complementar Estadual n.o 709/2003 – Decadência da impetração não configurada – Preliminar rejeitada – Impetrante que não controverte as decisões que

Ementa:
Mandado de segurança – Insurgência contra inclusão do nome da impetrante no denominado "rol dos apenados" do Tribunal de Contas do Estado, após o encerramento de procedimentos nos quais aplicadas as sanções previstas no artigo 103 da Lei Complementar Estadual n.o 709/2003 – Decadência da impetração não configurada – Preliminar rejeitada – Impetrante que não controverte as decisões que aplicaram a penalidade, mas sim a forma de divulgação, sustentando ausência de previsão legal – Descabimento – Desnecessidade de previsão legal para que se dê publicidade às penas impostas, que se presumem legítimas, pois não foram controvertidas pela interessada – Violação a direito líquido e certo não demonstrada – Segurança denegada.